Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais. Dessa forma, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar: a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução.
2. No caso, o valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa a perita nomeada, pois a prova pretende esclarecer a extensão e o grau de debilidade permanente sofrida pelo autor no membro inferior direito e a expert expôs, de forma pormenorizada em planilha, o custo da realização da perícia médica.
3. Recurso conhecido e desprovido.